Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, II, CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP), praticado no âmbito da violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), fixando-lhe pena de reclusão e pagamento de dias-multa, além de indenização mínima por danos morais. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de perseguição; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo por danos morais na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, assume especial relevância e, no caso, encontra-se uniforme, firme e corroborada por depoimentos testemunhais e por mensagens enviadas pela ré, comprovando reiteradas tentativas de contato, vigilância e ameaça.
4. Os testemunhos confirmam a persistência da ré em restabelecer contato, mesmo após bloqueios expressos, bem como episódios de intimidação, deslocamentos à residência da vítima e ameaça verbal, caracterizando efetiva perturbação da liberdade, privacidade e tranquilidade da ofendida.
5. Os prints apresentados pela acusada não afastam a conclusão condenatória, pois em grande parte não possuem datas ou referem-se a período anterior aos fatos narrados na denúncia, não comprovando a alegada reciprocidade.
6. O comportamento da ré satisfaz os elementos do tipo penal do art. 147-A do CP, evidenciando reiteração persecutória capaz de provocar abalo psicológico e restrição da liberdade da vítima, que inclusive buscou medidas protetivas e registrou ocorrência diante do temor gerado.
7. Quanto ao dano moral mínimo, a fixação encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia e prova suficiente de abalo psicológico, sendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) proporcional às circunstâncias do caso e à condição econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação pelo crime de perseguição.
2. A reiteração de contatos, vigilância e ameaça, apesar de bloqueios e expressas manifestações de desinteresse da vítima, caracteriza o delito previsto no art. 147-A do CP.
3. Havendo pedido expresso e demonstração do abalo, é possível fixar valor mínimo por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-A, §1o, II; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, arts. 59, 68, 386, III e VII, 387, IV, e 63, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 867.797/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26.08.2024; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.06.2024.